Tribunal: TJMT
Processo: 1020232-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
HABEAS CORPUS N. 1020232-04.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: RODRIGO SELHORST HEIDEMANN
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE PONTES E LACERDA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Carlos Almeida, em favor de Rodrigo Selhorst Heidemann, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.
O Impetrante noticiou que o Paciente se encontra preso, preventivamente, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) e 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/03 (possuir arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado).
In casu, tenho que a liminar pleiteada não comporta apreciação em sede de plantão judiciário, no qual, como é cediço, devem ser atendidas apenas medidas urgentes, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário, para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação (§ 1o, ‘f’, do art. 1o c/c art. 8o da Resolução n. 010/2013/TP), de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, devida aos cidadãos que venham necessitar em dias não úteis, ou em período extraordinário, e que não tenham condições de aguardar o retorno do expediente forense normal, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.
De fato, verifico que a Impetração, que ocorreu na data de hoje, às 20h10min, não é contemporânea à data da prisão do Paciente, visto que este se encontra preso desde o dia 30 de outubro de 2021.
Assim, é imperioso reconhecer que a análise do pedido de liminar, em sede de plantão judiciário, viola o princípio do juiz natural, devendo, pois, o referido exame, ser feito após a distribuição regular deste writ, durante o horário normal de expediente externo deste Sodalício, que se iniciará às 12h de amanhã, motivo pelo qual deverá ser aguardada a retomada das atividades regularmente desenvolvidas neste Tribunal, para que a pretensão seja submetida ao relator sorteado.
Ante o exposto, deixo de apreciar a postulação vindicada nesta insurgência, determinando a remessa deste feito ao Departamento Judiciário Auxiliar, a fim de que seja distribuído na forma regimental, no horário normal de expediente, na data de amanhã.
Cumpra-se
Cuiabá, 09 de novembro de 2021, às 22h30min.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.